Tribunal: STF
Processo: EP 61
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, decorrente da Ação Penal 1.267/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/12/2025, a Defesa de JOSE CEZAR DUARTE CARLOS apresentou manifestação em que afirma que “[a]s declarações subscritas por agente público da unidade prisional revelam que os medicamentos foram apenas recebidos e encaminhados ao setor de enfermagem, sem comprovação de administração regular, sem cronograma terapêutico definido e sem garantia de manutenção do tratamento prescrito” (eDoc. 150).
Pede, assim, “[o] reconhecimento do descumprimento material da determinação judicial pela unidade prisional, consistente na não garantia de fornecimento regular, contínuo e supervisionado da medicação psiquiátrica prescrita, conforme comprovado pela documentação acostada;” (eDoc. 150).
Em 22/12/2025, determinei à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso o esclarecimento da questão referente ao fornecimento regular de medicação necessária ao apenado (eDoc. 153). 
 Em 26/12/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou aos autos o relatório médico do apenado e documentos comprobatórios (eDocs. 161-162), concluindo que:

“Em atendimento à solicitação, informo que, conforme informações encaminhadas pelo Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, o custodiado está recebendo regularmente a medicação que lhe foi prescrita, de acordo com as orientações médicas registradas em seu prontuário de saúde na unidade.
Esclarece-se, ainda, que o referido medicamento é disponibilizado por intermédio de seus familiares, tendo a última remessa sido entregue à unidade prisional em 15/12/2025 e repassada ao custodiado em 19/12/2025, para uso estimado pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme recibo devidamente assinado e arquivado nos registros administrativos da unidade, o qual encaminhamos em anexo (130200799)”.
Em 26/12/2025, determinei a intimação da Defesa para que informasse se o fornecimento do medicamento fora regularizado (eDoc. 153).
Em 29/12/2025, a Defesa do apenado informou que o fornecimento regular dos medicamentos não estaria ocorrendo. Também pleiteou a concessão da prisão domiciliar e, subsidiariamente, a apresentação do apenado à junta médica oficial (eDoc. 164). 
Em 30/12/2025, determinei que se oficiasse ao Diretor do Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG, para que informasse a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a razão pela qual o fornecimento dos remédios determinado ao apenado não estaria sendo realizado (eDoc. 167).
Em 2/1/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação apontando que a questão não concerne propriamente ao fornecimento do medicamento, realizado pela família do apenado, mas sim ao acompanhamento médico que o uso do referido remédio exige. Opinou "pela submissão do apenado à junta médica oficial, para que indique, dentre outros elementos que entender necessários, se o uso da medicação prescrita ao apenado exige acompanhamento suplementar como alegado pela defesa, como acompanhamento médico regular, prescrição formal atualizada, controle clínico sistemático e realização dos exames de monitoramento da terapêutica, e, em caso positivo, se referido acompanhamento pode ser realizado no estabelecimento prisional atual". Requereu nova vista dos autos para manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar após o cumprimento da diligência (eDoc. 175). 
Em 6/1/2026, determinei:  “A submissão do apenado JOSÉ CEZAR DUARTE CARLOS (CPF 100.317.526-08) à JUNTA MÉDICA OFICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliação pormenorizada de seu quadro clínico, devendo o laudo médico responder, obrigatoriamente, aos seguintes quesitos, indicados pela Procuradoria-Geral da República: a) As medicações atualmente prescritas são adequadas e suficientes ao tratamento do quadro clínico diagnosticado? b) O uso de tais medicações, demanda acompanhamento médico regular, controle clínico sistemático e realização de exames laboratoriais periódicos? Em caso afirmativo, especificar a periodicidade necessária. c) O estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o apenado (Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG) possui condições estruturais, equipe médica e recursos materiais suficientes para assegurar o acompanhamento médico, o controle clínico e a realização de exames laboratoriais necessários ao adequado tratamento do quadro apresentado?” (eDoc. 179).
Em 9/1/2026, foi realizada o relatório médico psiquiátrico, onde o médico especialista apontou que o apenado apresenta quadro compatível com transtorno bipolar. Aponta que há “estabilidade clínica, com uso regular de medicamentos prescritos, e que não há descrição de novas desestabilizações desde então” (eDoc. 187). Relata ainda que “Na avaliação realizada hoje, descreve que faz uso dos medicamentos regularmente, e que não houve novas crises, em temporalidade compatível com o descrito no prontuário. Nega queixas de ordem psiquiátrica no momento, com exceção de leve hipotimia (tristeza) em razão do próprio encarceramento. Apresenta quadro atual com diagnóstico compatível com episódio atual depressivo leve, dentro do transtorno bipolar (CID-10 F31.3). Tem sono preservado, e nega sintomas psicóticos ou depressivos. Não apresenta sinais psicopatológicos de desestabilização ao exame. Cooperativo, informa desejo de voltar a trabalhar, como fazia no Complexo Penitenciário Nelson Hungria. Nega efeitos adversos com os medicamentos em uso. O quadro do paciente é crônico e incurável, mas passível de controle sintomático, desde que mantidos os fármacos prescritos de maneira regular e sem interrupções. Para tanto, será mantido em acompanhamento regular pela equipe de saúde da unidade prisional, que conta com psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, terapeutas ocupacionais, equipe de enfermagem e dentista. A solicitação de exames laboratoriais é realizada de acordo com indicação clínica, e integram o fluxo assistencial habitual”(eDoc. 187).
Aos quesitos apresentados, o especialista respondeu: “a) as medicações atualmente prescritas são adequadas e suficientes ao tratamento do quadro clínico diagnosticado? Sim. b) O uso de tais medicações, demanda acompanhamento médico regular, controle clínico sistemático e realização de exames laboratoriais periódicos? Em caso afirmativo, especificar a periodicidade necessária. Resposta: sim. É necessário acompanhamento médico periódico de acordo com a apresentação clínica do paciente, devendo passar, pela apresentação do quadro no momento, por consultas psiquiátricas em frequência, ao menos, mensal. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I, do Ministério da Saúde, publicado pela Portaria nº 315, de 30 de março de 2016, a frequência indicada para realização de exames de controle laboratorial é semestral, para litemia, cálcio sérico e TSH; e trimestral para controle de função renal (creatinina e ureia); c) O estabelecimento prisional se encontra custodiado o apenado (Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG) possui condições estruturais, equipe médica e recursos materiais suficientes para assegurar o acompanhamento médico, o controle clínico e a realização de exames laboratoriais necessários ao adequado tratamento do quadro apresentado? Resposta: o paciente foi transferido ontem para o Complexo Penitenciário Público Privado - Unidade Prisional I. Esta unidade conta com equipe multidisciplicar que inclui médicos psiquiatras e generalistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, dentistas e equipe de enfermagem. Os exames laboratoriais são realizados na unidade, de acordo com recomendações clínicas”. 
Em 16/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar (eDoc. 189). 
Atualmente, o apenado tem 36 (trinta e seis) anos de idade , cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos  em regime inicialmente fechado. Preso em flagrante em 09/01/2023, foi concedida liberdade provisória em 18/01/2023. Em 06/06/2024 voltou a ser preso preventivamente, permanecendo até atualmente. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.
É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A questão central dos autos não se refere propriamente ao fornecimento de medicação, providenciado pela família do apenado e regularmente disponibilizado pela administração prisional, mas sim à suposta impossibilidade de o estabelecimento prisional assegurar o acompanhamento médico especializado que o quadro clínico exigiria.
Para esclarecer a controvérsia, determinei a submissão do apenado à junta médica oficial, cujo laudo pericial foi acostado aos autos em 9/1/2026 (eDoc. 187).
Quanto aos quesitos formulados, o médico especialista afirmou que as medicações atualmente prescritas são adequadas e suficientes ao tratamento do quadro clínico diagnosticado;  o acompanhamento médico necessário consiste em consultas psiquiátricas mensais e exames laboratoriais periódicos (litemia, cálcio sérico e TSH semestralmente; creatinina e ureia trimestralmente), conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde; o estabelecimento prisional para onde o apenado foi transferido "conta com equipe multidisciplinar que inclui médicos psiquiatras e generalistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, dentistas e equipe de enfermagem", sendo que "os exames laboratoriais são realizados na unidade, de acordo com recomendações clínicas".
A conclusão pericial é de que o estabelecimento prisional possui condições estruturais, equipe médica e recursos materiais suficientes para assegurar o acompanhamento médico, o controle clínico e a realização de exames laboratoriais necessários ao adequado tratamento do quadro apresentado pelo apenado.
Neste sentido também se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 189): 
“A documentação atesta a estabilidade do quadro de saúde mental do apenado e a possibilidade do tratamento ser realizado no âmbito carcerário, notadamente após sua transferência ao Complexo Penitenciário Público-Privado – Unidade Prisional I, que dispõe de equipe técnica multidisciplinar composta por médicos psiquiatras e outros profissionais de saúde. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de nova análise caso surja fato novo”.

Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por  JOSE CEZAR DUARTE CARLOS, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente